Tribunal: STF
Processo: Rcl 42594
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pela Vara do Trabalho de Ponta Nova/MG nos autos da ação trabalhista nº 0000540-31.2011.5.03.0074, a qual converteu execução provisória em definitiva, quando ainda pendente de julgamento recurso na instância superior. O ato reclamado assinalou que, se “é possível a restrição da liberdade de um condenado, após a manutenção da sentença por juízo de segundo grau, muito mais plausível é a admissão da constrição do patrimônio de um executado na esfera laboral, em caso de revisão de sentença pelo Tribunal Regional Federal” (doc. 18). 
    2.  A parte reclamante alega que a decisão reclamada desrespeita a competência desta Corte, bem como a autoridade de suas decisões. Afirma que a conversão da execução provisória em definitiva, quando ainda não transitado em julgado o recurso interposto na instância superior, viola (i) o art. 156 do RISTF; (ii) o art. 988, II, do CPC/2015; (iii) o art. 899 da CLT; e (iv) o princípio da segurança jurídica e o art. 5º, LIV e LV, da Constituição; e (v) a Orientação Jurisprudencial nº 56 da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais - SBDI II, do TST, que dispõe que “Não há direito líqüido e certo à execução definitiva na pendência de recurso extraordinário, ou de agravo de instrumento visando a destrancá-lo.”
    3.  É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, por considerar que o feito encontra-se suficientemente instruído, e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, por ser manifesta a inviabilidade do pedido.
    5.  De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    6.  Assim, a alegação de ofensa ao direito objetivo ou a precedente sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. Confiram-se, dentre muitos outros, os seguintes precedentes: Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.119 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    7. Assim, considerando que a reclamante não invoca qualquer precedente, mas somente afronta a princípios, dispositivos legais e constitucionais e à orientação jurisprudencial do TST, é manifesto o descabimento desta via. Além disso, a reclamante não logrou demonstrar a usurpação de competência desta Corte, porquanto não desenvolveu argumento neste sentido. 
    8. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    9.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.
    10. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
     Publique-se. 
          Brasília, 07 de agosto de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator